Tribunal: STF
Processo: HC 119114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PECULIARIDADES DO CRIME IMPUTADO E DA CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.